Tribunal: STF
Processo: RE 1304100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado: (eDOC 8, p. 1)
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES COM ATRASO SEM PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CÔMPUTO NA CARÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:
    “o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência. Carência e tempo de contribuição não se confundem e têm finalidades diferentes para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social: a carência visa a exigir do segurado uma participação mínima no custeio do Regime; o tempo de contribuição visa, de outra mão, a coibir a concessão de benefícios precocemente no tempo. Por conta disso é que, para fins de carência, deve haver contribuição efetiva; já para o tempo de contribuição, o que importa é o decurso do tempo para gerar o efeito desejado de postergação do início do benefício para um momento mais avançado, seja isto em razão de um período efetivamente contributivo, seja em função de um período de gozo de benefício por incapacidade.” (eDOC 16, p. 5).
     O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-3):
    “(...)
    6. O STJ tem trilhado entendimento de que as contribuições vertidas com atraso após a primeira contribuição recolhida sem atraso podem ser computadas para efeito de carência desde que não tenha sido observada a perda da qualidade de segurado. 7. Extrai-se do exame do CNIS que desde o encerramento de vínculo mantido de 03/06/2002 a 13/10/2008, não houve perda da qualidade de segurado. Portanto, o recolhimento de contribuições com atraso de dias ou meses, sem evidência de perda da qualidade de segurado, não obsta que tais contribuições sejam computadas para efeito de carência. 8. Nos termos do art. 55, inciso II, da Lei 8.213/91, o tempo de serviço compreende, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Como se observa, é possível a contagem do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos. 9. O art. 29 , § 5º da Lei 8.213 /91, § 5º, dispõe que se o segurado estiver recebendo benefício por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Vê-se que o dispositivo legal admite expressamente a consideração como salário-de-contribuição do salário-de-beneficio para o cálculo da renda mensal, caso o segurado no período básico de cálculo tenha usufruído de benefício por incapacidade, ou seja, considera tal período como contributivo. Nesse sentido é a orientação firmada pelo e. STJ: (...)
    (...)
    10. Vale acrescentar que a TNU, por meio do PEDILEF n. 0047837-63.2008.4.03.6301/SP, julgado sob o rito dos representativos da controvérsia e já transitado em julgado, decidiu que:” PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO." Esse entendimento, inclusive deu origem à Súmula n. 73/TNU, que dispõe: "O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.". 11. No caso em análise, ficou demonstrado pelo extrato do CNIS juntado aos autos que a parte autora usufruiu de benefício de auxílio-doença nos períodos de 29/05/2003 a 10/10/2003, 14/10/2004 a 17/04/2006, 20/09/2006 a 05/02/2007, 15/08/2007 a 15/11/2007, 01/02/2010 a 23/05/2011 e 11/02/2012 a 25/07/2012, registrando vínculo empregatício no período de 03/06/2002 a 13/10/2008 e comprovando recolhimentos interruptos, sem perda de qualidade de segurado, como contribuinte individual até 07/2018. Não há dúvida, portanto, de que os benefícios por incapacidade foram intercalados com o exercício da atividade empregatícia e com períodos de recolhimento de contribuições na condição de contribuinte individual.
    (...)
    12. Em consonância com o que restou decidido pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação não-tributárias, é constitucional a fixação de juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Foi reconhecida, contudo, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal em relação à atualização monetária dessas condenações, sendo determinada a observância do IPCA-E. 13. No caso em apreço a sentença determinou que as parcelas atrasadas devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em consonância com o entendimento fixado pelo RE 870.947. 14. Considero pré-questionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para préquestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC. 15. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 
    (...).” 
    Verifica-se que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa, conforme se extrai da ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014). 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; e RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do 932, IV, b, do CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente